Tribunal: TJSP
Processo: 1016077-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL DP 3/321/19 – ELIMINAÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – INADMISSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL E VIA SMS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ANTE O FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DO EDITAL POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS HABILITADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS FOSSEM CONVOCADOS – AÇÃO VISANDO

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL DP 3/321/19 – ELIMINAÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – INADMISSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL E VIA SMS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ANTE O FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DO EDITAL POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS HABILITADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS FOSSEM CONVOCADOS – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIR NO CERTAME IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR.